Tribunal: TJBA
Processo: 8054187-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054187-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DOMINGOS SILVA SANTOS Advogado(s): JOAQUIM DANTAS GUERRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE ALEGADA. PERÍCIA DOCUMENTAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de descontos em benefício previdenciário e realização de perícia documental, sob alegação de fraude em contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado com instituição financeira, posteriormente reconhecido pelo agravante quanto ao recebimento dos valores, tendo o pedido de efeito suspensivo sido indeferido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão provisória dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário em razão da alegação de fraude em contrato eletrônico; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ reconhece a prerrogativa do juiz, como destinatário da prova, de indeferir a produção de diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. O contrato impugnado foi apresentado pelo banco, acompanhado de comprovante de transferência bancária. Após a juntada dessa documentação, o agravante modificou a narrativa inicial, admitindo o recebimento do valor. Tal fato compromete a verossimilhança das alegações iniciais. 5. O indeferimento da produção de prova técnica encontra respaldo no livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando o juiz, de forma fundamentada, entende estar suficientemente instruído para a formação de seu convencimento. 6. A jurisprudência do STJ, no AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG, e deste e. Tribunal, reconhece que não há cerceamento de defesa quando a negativa de prova pericial decorre de juízo de suficiência probatória. 7. No caso, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor foi determinada, e o banco, ciente, manifestou desinteresse na produção da prova técnica. O indeferimento da perícia, diante disso, não configura ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/10/2017, DJe 30/10/2017. TJBA, Apelação nº 0511667-54.2013.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 11/11/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054187-30.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DOMINGOS SILVA SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.